Tribunal: TJSP
Processo: 1009724-37.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Apelação – Cartão de crédito – Ação revisional – Sentença de acolhimento parcial do pedido – Princípio da dialeticidade – Peça recursal dando cumprimento ao pressuposto do art. 1.010, III, do CPC – Irresignação procedente – Sentença partindo do pressuposto da impossibilidade de cobrança de juros remuneratórios com juros moratórios e multa – Existência de cláusula contratual prevendo a

Ementa:
Apelação – Cartão de crédito – Ação revisional – Sentença de acolhimento parcial do pedido – Princípio da dialeticidade – Peça recursal dando cumprimento ao pressuposto do art. 1.010, III, do CPC – Irresignação procedente – Sentença partindo do pressuposto da impossibilidade de cobrança de juros remuneratórios com juros moratórios e multa – Existência de cláusula contratual prevendo a incidência desses três encargos no período de anormalidade – Cláusula legítima, em consonância com as balizas da orientação jurisprudencial cristalizada na Súmula 472 do STJ.

Afastaram a preliminar e deram provimento à apelação.